Tribunal: STF
Processo: RE 592245
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada neste momento processual. 




2. Ao analisar o AI 800.074, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional. 




3. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 




4. Agravo regimental desprovido.